Tribunal: TJMT
Processo: 1039090-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039090-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. B. G. - CPF: 030.883.241-87 (AGRAVADO), LUANA CRISTINA BATISTEL - CPF: 070.237.129-76 (AGRAVADO), LUANA CRISTINA BATISTEL - CPF: 070.237.129-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Adrenalina Autoinjetável Penepin Jr 0,15mg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que imponha à operadora de plano de saúde o fornecimento de adrenalina autoinjetável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência.

4.

O art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/98 exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

5.

A adrenalina autoinjetável constitui dispositivo de autoadministração destinado ao uso fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, o que caracteriza sua natureza de medicamento de uso domiciliar.

6.

A finalidade emergencial do fármaco não descaracteriza sua natureza domiciliar nem impõe à operadora obrigação não prevista em lei ou contrato.

7.

As hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência para fornecimento de medicamentos domiciliares não abrangem o caso concreto, que não envolve antineoplásicos orais, medicamentos incluídos no rol da ANS para tratamento domiciliar específico ou tratamento com assistência profissional especializada.

8.

A existência de alternativa terapêutica disponível, consistente em adrenalina em ampola, afasta a alegação de perigo iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão legal e contratual de medicamentos de uso domiciliar, prevista no art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/98, afasta a probabilidade do direito em pedido de fornecimento de adrenalina autoinjetável por operadora de plano de saúde.

2.

A existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS afasta a configuração de perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n.º 9.656/98, arts. 10, VI, e 35-C; Resolução Normativa ANS n.º 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043411-87.2023.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.02.2026, DJE 11.02.2026; TJMT, N.U 1029760-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.02.2026, DJE 06.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela
Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação de Obrigação de Fazer n.º 1015220-44.2025.8.11.0040
, ajuizada em desfavor da Agravante por
Samuel Batistel Garcia
, representado por sua genitora
Luana Cristina Batistel
.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Adrenalina Autoinjetável Penepin Jr 0,15mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Agravante relata que a criança é beneficiária de plano de saúde administrado pela operadora e que, após sofrer reação anafilática por ingestão de peixe, teve prescrição médica de adrenalina autoinjetável para uso permanente. Sustenta que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei n.º 9.656/98 e pela Resolução Normativa n.º 465/2021 da ANS.

Afirma que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alega falta de probabilidade do direito, uma vez que o medicamento é autoadministrável, não demanda ambiente hospitalar ou ambulatorial e pode ser aplicado pelo próprio paciente ou familiar em ambiente doméstico. Aduz que o contrato firmado entre as partes tem cláusula expressa de exclusão de medicamentos de uso domiciliar, em conformidade com a legislação de regência.

Quanto ao perigo de dano, argumenta que não há demonstração de urgência/emergência nos moldes do art. 35-C da Lei n.º 9.656/98, trata-se de medicamento para eventual uso futuro, e não de tratamento contínuo ou imediato. Sustenta ainda que a decisão é irreversível e causa grave prejuízo à operadora.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(Id. 327314380).

Contrarrazões no Id. 334278893, nas quais o Agravado sustenta que a anafilaxia é emergência médica grave e potencialmente fatal, que o medicamento tem caráter emergencial e não domiciliar optativo, e que a negativa de cobertura é abusiva e afronta o direito à vida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 344140872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer n.º 1015220-44.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor da Agravante por
S. B. G.,
representado por sua genitora
Luana Cristina Batistel.

A criança é beneficiária do plano de saúde e, após sofrer reação anafilática grave em 13/09/2025, teve prescrição médica de adrenalina autoinjetável para porte permanente, como medida preventiva para eventual nova crise.

A liminar foi deferida nos autos originário, tendo sido determinado o fornecimento do medicamento no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, o que motivou a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que determinou o fornecimento do medicamento Adrenalina Autoinjetável Penepin Jr 0,15mg.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pelo Agravado.

A relação entre as partes é regida pela Lei n.º 9.656/98, diploma que estabelece as diretrizes para os planos privados de assistência à saúde e que, em seu art. 10, VI, expressamente exclui da cobertura obrigatória o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar".

No caso, não se verifica abusividade da cláusula contratual que reproduz tal exclusão legal, uma vez que está em consonância com a legislação de regência e não implica restrição indevida a tratamento coberto, mas apenas delimitação objetiva da extensão da cobertura.

O medicamento Penepin Jr 0,15mg (adrenalina autoinjetável) apresenta características que, em exame preliminar, sugerem tratar-se de dispositivo de autoadministração, desenvolvido para ser aplicado pelo próprio paciente ou por terceiro leigo em ambiente externo à unidade de saúde, o que o aproximaria do conceito de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura encontra previsão legal e contratual.

O fato de o medicamento ter finalidade emergencial, para uso em eventual crise anafilática futura, não parece, ao menos neste momento processual, descaracterizar sua natureza domiciliar. A circunstância de ser prescrito para situações de emergência não necessariamente o transforma em medicamento de uso hospitalar ou ambulatorial.

A jurisprudência admite hipóteses excepcionais para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar: os medicamentos antineoplásicos orais e seus correlacionados; os de uso domiciliar que exijam assistência profissional especializada, com manipulação em home care; e medicamentos expressamente incluídos no rol de cobertura obrigatória da ANS para tratamento domiciliar de patologias específicas.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em recente julgamento, enfrentou situação análoga e reconheceu a licitude da negativa de cobertura de fornecimento de adrenalina autoinjetável por se tratar de medicamento de uso domiciliar.

(N.U 1043411-87.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Assim, não configurada nenhuma das hipóteses excepcionais, não se pode imputar, nesse momento processual, a ilicitude da negativa de fornecimento e a obrigatoriedade do tratamento.

Ainda que se pudesse cogitar de urgência diante do quadro clínico descrito,
o conjunto probatório, em juízo de cognição sumária, não evidencia perigo de dano concreto e atual, sobretudo porque há alternativa terapêutica disponível (adrenalina em ampola), apta a ser administrada em ambiente hospitalar ou por profissional habilitado, circunstância que afasta, neste momento processual, a caracterização de risco imediato ao resultado útil do processo.

Esse Tribunal já se pronunciou quanto à viabilidade técnica do fornecimento do medicamento autoinjetável em outro caso. Na oportunidade, ressaltou a existência de alternativa terapêutica, qual seja, adrenalina em ampola, e mencionou a inexistência de evidências científicas de alto nível que validem a superioridade da versão autoinjetável. (N.U 1029760-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 06/02/2026)

No caso em análise, o medicamento pleiteado destina-se a eventual uso, em hipotética nova crise anafilática, não se trata, portanto, de tratamento contínuo, de medicamento para internação domiciliar substitutiva à hospitalização (
home care
), nem de necessidade terapêutica imediata e inadiável.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao agravo
e torno sem efeito
a tutela de urgência
concedida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026